Tribunal: TJDFT
Processo: 0708100-24.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. ARTIGO 30 DA LEI 9.656/98. PERÍODO DE EXTENSÃO OBSERVADO. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. NÃO OBRIGATORIEDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO RECONHECIDAS. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA DECISÃO. EFEITOS INFRINGENTES. VÍCIOS SANADOS DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso, é necessário sanar omissões e contradição no acórdão embargado, com efeitos infringentes.
3. É assegurado ao empregado que tenha seu contrato de trabalho rescindido sem justa causa a manutenção da condição de beneficiário, nos mesmos moldes de cobertura assistencial que usufruía durante a vigência do pacto laboral, desde que assuma o pagamento integral do prêmio. Inteligência do art. 30, caput, da Lei n.o 9.656/98.
4. A extensão do contrato de saúde ao ex-empregado encontra a limitação temporal estabelecida pelo § 1o do art. 30 da Lei 9.656/98, sendo-lhe assegurada a permanência no plano por no mínimo 6 meses e no máximo de 24 meses após o rompimento do vínculo contratual.
5. Havendo expressa previsão no contrato de saúde quanto à exclusão do beneficiário em decorrência do término da relação de trabalho, não há que se falar em obrigatoriedade de conversão do plano coletivo para individual, por ser aplicável à espécie a regra do art. 17 c/c o art. 18, II, da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Corrigido, de ofício, vício verificado no acórdão. Unânime.